Tribunal: TJSP
Processo: 0002866-44.2013.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
r. Incidência do entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp. no 1.370.191/RJ. Ilegitimidade passiva da patrocinadora Petrobras. Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil de 1973. Legitimidade ativa dos apelados em face do Fundo Petros. Litisconsórcio ativo facultativo. Ausência de prejuízo ao direito de defesa dos apelantes. Prescrição quinquenal não consumada. Pretensão de complementação de benefício previdenciário e de recebimento de diferenças relativas aos reajustes salariais concedidos aos funcionários da ativa, decorrentes de reenquadramento em novos níveis de Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC). Impossibilidade. Ausência de paridade entre ativos e aposentados. Direito a reajuste periódico que não enseja a equiparação dos acréscimos. Precedentes. Sentença de procedência parcial reformada. Recursos dos apelantes providos.
(TJSP; Apelação Cível 0002866-44.2013.8.26.0157; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 28/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

28/08/2021

Ementa:
Previdência privada. Ação revisional de benefício previdenciário c.c. cobrança. Aplicação do Código de Processo Civil de 1973. Entidade fechada de previdência complementar. Incidência do entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp. no 1.370.191/RJ. Ilegitimidade passiva da patrocinadora Petrobras. Extinção do processo sem julgamento do

Ementa:
Previdência privada. Ação revisional de benefício previdenciário c.c. cobrança. Aplicação do Código de Processo Civil de 1973. Entidade fechada de previdência complementar. Incidência do entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp. no 1.370.191/RJ. Ilegitimidade passiva da patrocinadora Petrobras. Extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil de 1973. Legitimidade ativa dos apelados em face do Fundo Petros. Litisconsórcio ativo facultativo. Ausência de prejuízo ao direito de defesa dos apelantes. Prescrição quinquenal não consumada. Pretensão de complementação de benefício previdenciário e de recebimento de diferenças relativas aos reajustes salariais concedidos aos funcionários da ativa, decorrentes de reenquadramento em novos níveis de Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC). Impossibilidade. Ausência de paridade entre ativos e aposentados. Direito a reajuste periódico que não enseja a equiparação dos acréscimos. Precedentes. Sentença de procedência parcial reformada. Recursos dos apelantes providos.